Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748177-02.2021.8.07.0016 RECORRENTE: HERIVELTON ABREU DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS MENSAIS. ART. 3o, XIII e XIV, DA LEI 10.486/02. NORMA BENÉFICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TESE DE QUE SE TRATA DE VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE NATAL/GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença do Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente seu pedido para que o auxílio alimentação e o auxílio moradia fosse computado na base de cálculo do décimo terceiro salário. Defende que a verbas possuem caráter pecuniário permanente, sendo devida a inclusão, conforme art. 9o do Decreto-lei no 2.317/86. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida ao recorrente. III. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal no 10.486/2002. Nos termos do art. 3o, XIII e XIV, o auxílio alimentação é "direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal"; o auxílio moradia é "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal." Depreende-se da simples leitura do dispositivo a natureza indenizatória dos auxílios. A natureza indenizatória do auxílio-moradia já foi reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2011) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 29.847/MT, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 4/9/2013). IV. No que se refere à gratificação natalina, o art. 2o, II, "d", dispõe que é devido aos militares o adicional natalino, observada a legislação específica, que vem a ser o Decreto-Lei no 2.317/86, o qual, em seu art. 5o, dispõe que "Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público.", a ser calculada à razão de 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6o) O art. 9o disciplina que, "Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente." V. O auxílio alimentação e o auxílio moradia, de inequívoco caráter indenizatório, constituem direitos pecuniários mensais, na forma literal do art. 3o, XIII e XIV, da Lei Federal no 10.486/2002, não se tratando, portanto, de vantagens pecuniárias permanentes, sendo ilegítima a inclusão no cômputo do adicional natalino, uma vez que as normas benéficas comportam interpretação restritiva. VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1410530, 07481770220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DIREITO PECUNIÁRIO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NATALINO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição no acórdão. Sustenta que no acórdão constou que o auxílio alimentação e o auxílio moradia são direitos pecuniários mensais e não constituem vantagem pecuniária permanente. Aduz que tal argumento é contraditório, pois, no seu entender, o direito pecuniário mensal é o mesmo que vantagem permanente. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. A tese sustentada no julgamento é exatamente de que o auxílio alimentação e o auxílio moradia, por possuírem natureza indenizatória e se tratarem de direitos pecuniários mensais, não podem compor a base de cálculo do adicional natalino, o qual compreende apenas o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. IV. Percebe-se portanto, que não há contradição no argumento, pretendendo o embargante questionar a tese adotada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1421522, 07481770220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente, militar do CBMDF, sustenta violação ao art. 42, § 1o, da CF/88, haja vista a suposta necessidade de aplicação do decreto-lei n. 2.317/86 para o pagamento e cálculo da gratificação natalina. De acordo com o acórdão impugnado e razões recursais, verifica-se que a hipótese trata da interpretação da Lei n. 10.486/2002 e decreto-lei n. 2.317/86. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente